Tribunal: TJBA
Processo: 8040279-03.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8040279-03.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUIZO DA 1ª VARA DA FAMÍLIA SUCES. ORFAOS INTERD. E AUSENTES DA COMARCA DE CAMAÇARI

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE PARTILHA DE BENS DECORRENTE DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA
JULGADO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame
Conflito negativo de competência entre juízos da comarca de Camaçari/BA quanto ao processamento de cumprimento de sentença oriunda de acordo homologado em ação de divórcio com partilha de bens. A 1ª Vara de Família declinou da competência ao entender exaurida sua jurisdição após a partilha, sendo o feito redistribuído à 2ª Vara Cível, que suscitou o conflito negativo de competência.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se a execução de obrigação de fazer firmada em acordo homologado em ação de divórcio com partilha de bens, referente à venda de imóvel e repartição do valor, deve ser processada perante a vara de família ou se compete à vara cível.

III. Razões de decidir
A competência para processar e julgar litígios relativos à execução de obrigação decorrente de partilha exaurida em ação de divórcio é da vara cível, nos termos da jurisprudência consolidada no IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000.
A discussão instaurada é de natureza obrigacional e patrimonial, não remanescendo controvérsia atinente ao direito de família.
O art. 68, I, da Lei nº 10.845/2007 estabelece a competência residual das varas cíveis para causas não afetas a outras especializadas.

IV. Dispositivo e tese
Conflito julgado improcedente, reconhecendo-se a competência da 1ª Vara de Família, Órfãos, Sucessões e Interditos da Comarca de Camaçari/BA para processar e julgar o processo nº 8000412-90.2019.8.05.0039.
Tese de julgamento:
“1. Exaurida a partilha homologada em ação de divórcio, as obrigações patrimoniais subsequentes, ainda que decorrentes do acordo, devem ser processadas perante o juízo cível.”
“2. A competência da vara de família restringe-se às causas afetas ao direito de família, nos termos do art. 73 da Lei nº 10.845/2007.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8040279-03.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o

JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA

e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR
IM
PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA